Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003821-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVADO), J H S IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.868.669/0001-60 (AGRAVADO), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (AGRAVADO), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (AGRAVADO), ALISSON LOUREIRO - CPF: 019.392.801-92 (AGRAVANTE), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E BENFEITORIA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LOTEAMENTO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALISSON LOUREIRO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1057313-92.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor
SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME e outros
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante alega, em síntese, que as partes formalizaram contrato de compra e venda, com o qual as agravadas “se comprometeram a realizar diversas benfeitorias para melhoria do “condomínio” para possibilitar a plena utilização do lote adquirido, onde o comprador (Agravante) deveria pagar uma taxa para as despesas do condomínio”.

Sustenta que pleiteou, em sede de tutela antecipada, a determinação às agravadas que procedessem com a contratação ou realizassem a administração do loteamento, conforme pactuado, a fim de
garantir mínimas condições de uso das dependências do loteamento e cumprimento do contrato feito, bem como a consignação dos valores devidos para quitação do bem adquirido, a fim de garantir futura demanda executória em face dos agravados
, devido ao descumprimento do contrato.

Aduz que o contrato não vem sendo cumprido pelos agravados, ocorrendo a depreciação do loteamento, sendo impositiva a determinação judicial para que o instrumento contratual seja respeitado para evitar maiores prejuízos ao agravante e aos demais proprietários daquele loteamento.

Consigna que o fato de existir uma administradora no loteamento, não exime a Construtora de efetuar os reparos necessários e de entregar as benfeitorias contratadas, considerando ainda o prazo de garantia por defeitos na estrutura, conforme art. 618, do CC.

Defende não ser crível que já passado lapso temporal disposto na legislação citada, os agravados não tenham feito as benfeitorias acordadas e sequer buscam gerir e manter o loteamento habitável, consertando as falhas apontadas no laudo técnico juntado aos autos.

Ressalta que o perigo de dano é evidente em razão do tempo já transcorrido, pelo descumprimento do contrato já levado a efeito pelos agravados, posto que iludiram o agravante, ao vender um loteamento como se fosse um condomínio.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para
determinar que os agravados procedam com manutenção e benfeitorias do loteamento
, bem como autorizar a consignação dos valores devidos pela quitação do loteamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 79381990.

Nas contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, ao argumento que os agravados vêm descumprimento obrigações pactuadas contratualmente, deixando de garantir mínimas condições de uso das dependências do loteamento, bem como pugna pela consignação dos valores devidos para quitação do bem adquirido, a fim de garantir futura demanda executória em face dos agravados, face ao citado inadimplemento.

A ação foi proposta pelo agravante, pleiteando, liminarmente, a consignação em pagamento das parcelas pactuadas e determinação de que os agravados procedam com manutenção e benfeitorias do loteamento. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, determinação de desmembramento do imóvel, condenação da parte requerida ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e indenização por perdas e danos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo
a quo,
contendo o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Em manifestação, a parte ré comprova por meio de documentos que, ao contrário do que afirma o autor, foi constituído síndico no empreendimento, função inclusive exercida pelo próprio autor, bem como contratado a empresa Vivenza Administradora de Condomínios para realizar as manutenções e reparos necessários, assim se inferindo a partir do Id 47986567.

Assim, diante da demonstração através dos documentos e fotografias trazidos de que o empreendimento vem sendo assistido, ao que parece, adequadamente, pelo que se dessume numa análise de preâmbulo, e que as benfeitorias estão sendo implementadas, e levando-se em conta que o autor não se desincumbiu de comprovar que as avarias constatadas no laudo técnico elaborado unilateralmente não são decorrentes da ação do tempo e do uso, uma vez que o imóvel foi adquirido há mais de 4 (quatro) anos, é de rigor concluir pela falta da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de dano a justificar o deferimento do pleito em caráter liminar, já que não evidenciado prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Nesse contexto, estando as circunstâncias a demandar maior dilação probatória, certamente com realização de perícia técnica judicial, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino seja citada e intimada a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria deste juízo.

(...) (ID. 78900494 - Pág. 2).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Conforme apontado pelo Magistrado
a quo
, não é possível visualizar, ao menos por ora, a probabilidade de direito do agravante, vez que o empreendimento, aparentemente, vem sendo assistido e não se denota, nesta fase processual, a quais fatos se devem as avarias apontadas pelo agravante no empreendimento, não sendo, ainda, apontado o perigo de dano a justificar a antecipação da tutela.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO LIMINAR PARA LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

- Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021